Tribunal: TJBA
Processo: 8039408-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039408-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: GIVELDA SILVA SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SANEAMENTO COM REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO NULA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8039408-70.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
e em que são agravados
GIVELDA SILVA SANTOS DA CRUZ
e
YURI SANTOS CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR
,
DE

OFÍCIO
, a decisão, e declarar
PREJUDICADO
o exame de mérito do agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça